Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700146-91.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON EVANDRO DINIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da decisão que deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Distrito Federal submeta a parte ao procedimento de consulta em oftalmologia – catarata – pré-operatório, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. O agravante alega que a não fixação de prazo para cumprimento acarretará prejuízos irreversíveis à sua saúde. Sustenta que já se encontra com significativa perda da visão, podendo tornar-se cego, caso em que se tornaria dependente de terceiros e incapacitado para o trabalho e demais atividades do cotidiano. Noticia que se encontra guardando a realização do tratamento desde 15/12/2022, estando, portanto, submetido a uma espera excessiva – 53 dias. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ao requerente, o procedimento CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – CATARATA – PRÉ-OPERATÓRIO, nos termos da prescrição médica em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando presentes os requisitos previstos em seus incisos. No caso em apreço, observo que a realização do procedimento foi inscrita no SISREG III em 15/12/2022, sob a classificação de prioridade vermelho (emergência). A Secretaria de Saúde, por meio do ofício de ID no 43229099, datado de 20/01/2023, informou que no momento estão sendo autorizadas as solicitações inseridas no sistema em 8/10/2022, para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. Noticiou que, no momento, 2.899 solicitações aguardam agendamento. Friso, entretanto, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos. Contudo, é notória a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um (cujos critérios de classificação em si não foram questionados), não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar a recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça o agravado, uma vez que não observado risco de vida. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Por oportuno, ressalto não haver que se falar em tutela de evidência no caso dos autos, pois apesar da alegação autoral, o fato não se enquadra na hipótese do inciso IV do artigo 311 do CPC, posto que a situação prevista no inciso citado pressupõe atuação e consequentemente a citação da parte ré, o que não é o caso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora